Tribunal: STF
Processo: AI 68428
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE MELHORAMENTOS
DOS PORTOS - COBRE IMPORTADO DO CHILE. ALIQUOTA.
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, POR PRETENDER A AGRAVANTE
MAIORES VANTAGENS PARA AS IMPORTAÇÕES PROVENIENTES DOS PAISES
SIGNATARIOS DO ACORDO DE MONTEVIDEU, AO INVES DE TRATAMENTO IGUAL,
COMO FICOU ESTIPULADO NO REFERIDO TRATADO.